Tribunal: TJBA
Processo: 0001649-85.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001649-85.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO JESUS SERAFIM

Advogado(s)
:
REINALDO SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como REINALDO SANTANA LIMA

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com consignação e repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos, afastando a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e indeferindo a devolução dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva por superar a média de mercado à época da contratação; e (ii) se é devida a repetição de indébito, inclusive em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade.

4. A revisão da taxa de juros remuneratórios exige comprovação de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes, não sendo suficiente a mera alegação de excesso.

5. No caso, a taxa contratada (1,97% ao mês e 26,38% ao ano) é praticamente idêntica à média de mercado no período da contratação (1,96% ao mês e 26,23% ao ano), não configurando vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

6. Inexistente abusividade na cobrança dos juros, não há fundamento para revisão contratual nem para repetição de indébito, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. Não configura abusividade a taxa contratada que apresenta variação ínfima em relação à média de mercado à época da contratação, afastando-se a repetição de indébito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0001649-85.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JOSE ANTONIO JESUS SERAFIM
e como apelada
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator